Tribunal: TJDFT
Processo: 0738094-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0738094-72.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão (id. 100564089 dos autos originários n. 0724264-75.2017.8.07.0001) proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas de ativos financeiros da agravada, por meio do sistema BACENJUD (SISBAJUD). O juízo singular pontuou “a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem”. O agravante alega que o vultoso acervo de processos e a escassez de recursos humanos não podem ser obstáculos à adoção de medidas judiciais necessárias à satisfação do crédito exequendo. Aduz que, diante das tentativas infrutíferas na localização de bens da executada, se justifica a repetição da consulta eletrônica via BACENJUD. Noticia que a consulta anterior foi realizada há mais de cinco anos, razão pela qual assevera razoável efetuar nova tentativa de bloqueio nas contas da executada, na linha do entendimento firmado na jurisprudência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de bens via BACENJUD e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). A propósito, o juízo de origem determinou aguardar-se preclusão da decisão agravada para que os autos sejam movimentados (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), evidenciando a ausência do periculum in mora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator